Tribunal: CARF
Processo: 10510.721375/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.721375/2010-91
ACÓRDÃO
2002-011.299 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DENISSON DO NASCIMENTO MELO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PROVA. INDEFERIMENTO DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Incumbe ao contribuinte apresentar com a impugnação as provas em
direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a
fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos. A deficiência da defesa na
apresentação de provas, sob responsabilidade do contribuinte, não implica
a necessidade dilação probatória em sede recursal com o objetivo de
produzir provas.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Mantém-se o valor da glosa parcial da contribuição à previdência oficial
quando não comprovada a sua retenção e recolhimento.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AUTUAÇÃO PELO REGIME
DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo
com o regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor
devido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria referente ao aproveitamento do
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.299 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721375/2010-91
2
IR Fonte e, na parte conhecida, dar parcial provimento para determinar o recálculo do imposto
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas
tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas
sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar
redução do crédito tributário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
04 a 09, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007,
exercício 2008 que apurou crédito tributário no valor total de R$ 41.404,41 (fl.
04).
A impugnação é tempestiva, de acordo com o documento de fl. 56.
Conforme a Notificação de Lançamento, foi glosado imposto de renda retido na
fonte no total de R$ 9.971,89, apurada omissão de rendimentos no valor de R$
60.833,27, com imposto retido na fonte sobre esse valor de R$ 9.971,89 e foi
glosada dedução de previdência social no valor de R$ 14.852,38 (fls. 04 a 07).
O contribuinte impugnou o lançamento à fl. 02, alegando, em síntese, que houve
engano em sua declaração de ajuste anual, ao declarar o valor recebido em
decorrência de ação judicial como tendo sido recebido de uma fonte, quando o
correto seria outra. Pede a correção da fonte pagadora e que o valor dos
honorários advocatícios seja deduzido do montante recebido, mas relata que o
advogado se recusou a fornecer recibo dos honorários recebidos.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.299 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721375/2010-91
3
O Termo Circunstanciado corrigiu a fonte pagadora e excluiu a parcela dos
rendimentos considerada em duplicidade no lançamento. Porém, deixou de
reconhecer os honorários advocatícios por falta de comprovação de seu
pagamento (que pode ser feita, por exemplo, através de cópia de cheques
nominais ou de transferência bancária – DOC, TED). O total dos rendimentos
omitidos foi reduzido para R$ 7.325,67. Manteve-se uma vez o valor do imposto
de renda na fonte, uma vez que o lançamento glosou e concedeu o mesmo valor
de IRRF. Assim, foi glosado o valor referente à fonte declarada incorretamente
(para a qual foi também excluído o rendimento declarado pelo interessado) e foi
mantido o valor constante da DIRF e incluído pelo lançamento. A dedução
indevida de contribuição à previdência social foi parcialmente mantida, sendo
restabelecido o valor de R$ 3.746,18. A glosa mantida foi a referente à
contribuição social que teria sido recolhida sobre os rendimentos recebidos em
decorrência da ação trabalhista, que foi mantida por não ter sido identificada, nos
autos, qualquer parcela suportada pelo interessado.

Sobreveio o Despacho Decisório no 861/SAFIS/DRF/AJU que entendeu pela
manutenção parcial da exigência e excluiu o importe de R$ 15.744,79 a título de principal e R$
11.808,59 a título de multa (fl. 73).
Cientificada a Recorrente, esta se quedou inerte e sobreveio o acórdão no 16-
66.551, proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO (fls. 87-90) que entendeu pela parcial procedência
da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário: 2007
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
É de se manter a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, de
acordo com o termo circunstanciado, uma vez ficar evidenciada sua procedência
pelos elementos constantes dos autos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL DECORRENTE DA INTERPOSIÇÃO
DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS
MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Não devem ser computados no montante tributável decorrente de Reclamação
Trabalhista os valores recebidos a título de aviso prévio, Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), de férias vencidas, acrescidas de um terço, e de juros
moratórios, por constituírem rendimentos não-tributáveis, podendo ser excluídos,
outrossim, os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, necessários ao
recebimento das respectivas verbas trabalhistas, objeto de tributação, quando
comprovados. Assim sendo, face aos elementos constantes dos autos e tomando-
se como base o valor total da causa, é de se recompor os correspondentes
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.299 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721375/2010-91
4
rendimentos tributáveis computados no lançamento, excluindo-se apenas os
juros moratórios, uma vez que as verbas isentas acima referidas já haviam sido
excluídas do lançamento por ocasião da elaboração do Termo Circunstanciado.
Por falta de comprovação, não há como excluir os honorários advocatícios pagos
pelo contribuinte, proporcionalmente à verba tributável na declaração de ajuste
anual.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Face aos elementos constantes nos autos, mantém-se o valor da glosa parcial da
contribuição à previdência oficial, de acordo com o termo circunstanciado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificada em 10/06/2015 (fl. 93), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
09/07/2015 (fls. 96-100), em que alega que a Justiça do Trabalho forneceu certidão em que
constava o recolhimento à previdência social no importe de R$ 11.134,31 e recolhimento de IR
Fonte no importe de R$ 9.971,89, que deveriam ser aproveitados (fl. 101)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, mas não é todo ele que merece ser conhecido.
Isso, pois com relação à necessidade de se compensar o IR retido pela fonte
pagadora, verifica-se que este foi incluído pela fiscalização quando do lançamento (fl. 8), questão
que também foi objeto do termo circunstanciado (fl. 71), nos termos abaixo transcritos:

A compensação indevida foi de R$ 9.971,89, conforme fls. 05. O lançamento a
titulo de compensação indevida do IRRF, no valor de R$ 9.971,89, referente a
fonte pagadora QUAKER DO BRASIL, (CNPJ: 55.323.448/0001-38),incorporada pela
PEPSICO QUAKER DO BRASIL, (CNPJ: 31.565.104/0001-77), fls. 60 e 61, decorreu
também de erro de preenchimento da declaração quanto ao CNPJ. No entanto, é
de se ressaltar, que o valor do IRRF de R$ 9.971,89 não será restabelecido uma
vez que ao lançar a omissão de rendimento do Banco do Brasil, foi incluído o
correto imposto retido referente a essa fonte pagadora, no valor total de R$
9.971,89.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.299 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721375/2010-91
5
Dessa forma, embora a fiscalização tenha afirmado que houve uma glosa, a
integralidade do rendimento pleiteado pela Recorrente foi incluída quando do lançamento, de
modo que reduziu o valor do imposto devido em razão da imputação de omissão de rendimentos.
Assim, como já havia reconhecido o termo circunstanciado, entendo que não há interesse recursal
da Recorrente com relação a este ponto, questão que leva ao não conhecimento deste capítulo
recursal.
Considerando a parcial procedência do pleito da Recorrente pelo acórdão recorrido,
a lide remanescente recai apenas sobre a glosa de contribuição à previdência social que teria sido
adimplida no curso do processo 00204-2004-003-20-00-2, ajuizado em desfavor de PEPSICO do
BRASIL LTDA, no importe de R$ 11.106,20 e, sobre este ponto, assim decidiu a DRJ:

Conforme os documentos acostados aos autos, em especial os de fls. 02 e 12, a
impugnação é procedente em parte. Como já reconhecido no Termo
Circunstanciado, houve erro na apuração da omissão de rendimentos, decorrente
de erro do contribuinte, que informou equivocadamente a fonte pagadora. O
valor do IRRF foi corrigido no Termo Circunstanciado, bem como o valor do
rendimento recebido em decorrência de ação trabalhista. O Termo
circunstanciado também reconheceu a parcela efetivamente comprovada da
contribuição previdenciária oficial, referente aos rendimentos recebidos da Bunge
Alimentos S.A.

O referido termo circunstanciado reconheceu parcialmente o valor relativo à
contribuição à previdência social apenas com relação à fonte pagadora BUNGUE ALIMENTOS,
ocasião em que deixou de reconhecer a contribuição à previdência social suportada pelo
reclamado na ação ajuizada em desfavor de PEPSICO do BRASIL LTDA por entender que “não
houve descontos a título de contribuição à previdência oficial do reclamante” (fl. 71).
Cumpre destacar que nos cálculos apresentados pela Recorrente há menção de que
houve a incidência de INSS no importe de R$ 11.106,20 (fl. 12), embora realmente não tenha sido
apresentado o comprovante de recolhimento deste valor, questão que levou à manutenção da
glosa pela DRJ.
Não obstante, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou uma
certidão expedida pela Justiça do Trabalho em que constam as seguintes informações com relação
ao processo 0020400-10.2004.5.20.0003 (fl. 101):

 O feito foi incinerado – questão que impede a apresentação das guias de
recolhimento originais;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.299 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721375/2010-91
6
 Consta recolhimento ao INSS no importe de R$ 9.971,89 em 04/05/2007, de
IR fonte no importe de R$ 9.971,89 e um segundo recolhimento ao INSS no
importe de R$ 1.134,31 em 15/06/2007

Ocorre que esta prova deveria ter sido apresentada em sede de impugnação, de
modo que só poderia ser conhecida caso se amoldasse às hipóteses permissivas contidas nas
alíneas do artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235, de 1972, qual sejam em decorrência da
impossibilidade de apresentação em conjunto com a impugnação por motivo de força maior, se
refira a fato ou a direito superveniente ou sirva para contrapor razões posteriormente trazidas aos
autos.
Verifica-se que a prova extemporânea apresentada pela Recorrente não se amolda
às hipóteses permissivas que autorizariam o seu conhecimento, razão pela qual não conheço dos
documentos apresentados.
Assim, no que diz respeito à glosa de contribuição à previdência oficial, não tendo
sido demonstrado pela Recorrente o valor de INSS descontado e recolhido com relação à ação
judicial movida em desfavor de PEPSICO do BRASIL LTDA nos documentos apresentados até a
oposição de impugnação, é improcedente este capítulo recursal, razão pela qual adiro aos
fundamentos do acórdão recorrido, como autorizado pelo artigo 114, § 12, do RICARF.
Como se não bastasse, o INSS ficou a cargo da Reclamada, como consta da fl. 36,
mediante a rubrica INSS RDA, de modo que não seria passível de ser aproveitado pelo Reclamante,
já que este não arcou com este ônus.
Por fim, embora não tenha sido suscitado pela Recorrente, percebe-se que, da
análise da sentença apresentada à fl. 37, houve condenação ao pagamento de verbas salariais
relativas a períodos anteriores.
O STF, quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral no 368, fixou a
seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

A referida tese é aplicável a este caso, o que leva à parcial procedência para
determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime
de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês,
se desse procedimento resultar redução do crédito tributário.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.299 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721375/2010-91
7

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria referente ao aproveitamento do IR Fonte e, na parte conhecida, dar
parcial provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 120
DF CARF MF
Original